Tribunal: TJES
Processo: 5000561-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000561-08.2021.8.08.0000

EMGTE:

UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMGDO:

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Quanto à alegação de nulidade da decisão por premissa fática incorreta, constato que, não obstante haver indicação no acórdão de que o carvão mineral (coque bruto) após submetido ao processo de industrialização seria utilizado pela encomendante em sua cadeia de produção, tal alegação não traz a nulidade sustentada, tendo em vista que o teor da fundamentação utilizada reconheceu que como não houve transferência da titularidade do bem, com o recebimento do minério para o beneficiamento e posterior devolução ao encomendante para “fazer como ele o uso que melhor lhe aprouver”, restaria caracterizada a incidência do ISS.

4. O próprio Supremo Tribunal Federal no ARE 689736 AgR, sob relatoria do Ministro Dias Tofolli,

reconheceu que o entendimento adotado na ADI nº 4.389-MC apresenta ponto divergente em situações nas quais o objeto em discussão se caracteriza no beneficiamento de matérias primas de propriedade do próprio encomentante, como o caso aqui analisado.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000561-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIBRAS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA .
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000561-08.2021.8.08.0000

EMGTE:

UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMGDO:

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos pela
UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 1642859, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, negou provimento ao agravo de instrumento por entender que a industrialização por encomenda, quando configurada como atividade fim do prestador do serviço, é tributável pelo ISSQN, ainda que consistente em etapa de industrialização ou comercialização do encomendante.

Em suas razões recursais ID 1726615, a Embargante sustenta que o julgado padece de erro de fato sob o argumento de que o produto (coque bruto) após sua industrialização é vendido a terceiro pelo encomendante, e não utilizado pela encomendante como combustível em sua cadeia de produção. Alega, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre a jurisprudência do Supremo tribunal Federal sobre o tema. Por fim, requer o prequestionamento do art. 1º,
caput
e §2º da Lei Complementar nº 116/2003, do art. 2º incisos I, IV e V da Lei Complementar nº 87/96 e dos arts. 155, inc. II e 156, inciso II da CR/88.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1849285.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000561-08.2021.8.08.0000

EMGTE:

UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMGDO:

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pela
UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 1642859, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, negou provimento ao agravo de instrumento por entender que a industrialização por encomenda, quando configurada como atividade fim do prestador do serviço, é tributável pelo ISSQN, ainda que consistente em etapa de industrialização ou comercialização do encomendante.

Em suas razões recursais ID 1726615, a Embargante sustenta que o julgado padece de erro de fato sob o argumento de que o produto (coque bruto) após sua industrialização é vendido a terceiro pelo encomendante, e não utilizado pela encomendante como combustível em sua cadeia de produção. Alega, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre a jurisprudência do Supremo tribunal Federal sobre o tema. Por fim, requer o prequestionamento do art. 1º,
caput
e §2º da Lei Complementar nº 116/2003, do art. 2º incisos I, IV e V da Lei Complementar nº 87/96 e dos arts. 155, inc. II e 156, inciso II da CR/88.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pela Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Inicialmente quanto à alegação de nulidade da decisão por premissa fática incorreta, constato que, não obstante haver indicação no acórdão de que o
carvão mineral (coque bruto) após submetido ao processo de industrialização seria utilizado pela encomendante em sua cadeia de produção, tal alegação não traz a nulidade sustentada, tendo em vista que o teor da fundamentação utilizada reconheceu que como não houve transferência da titularidade do bem, com o recebimento do minério para o beneficiamento e posterior devolução ao encomendante para “fazer como ele o uso que melhor lhe aprouver”, restaria caracterizada a incidência do ISS. Segue trecho do acórdão:

Assim, não há como afastar a incidência do ISS sobre o serviço prestado pela Agravante, uma vez que ela não operou a entrega de um bem, mas sim recebeu uma mercadoria e prestou uma obrigação de fazer, beneficiando o minério recebido, e devolvendo-o para que seu proprietário faça com ele o uso que melhor lhe aprouver.

Destaco que o minério entregue à Agravante somente foi recebido para que o serviço de beneficiamento fosse prestado, não havendo circulação jurídica da mercadoria, com a transferência de sua titularidade para o Agravante, permanecendo a titularidade do minério sempre em nome da encomendante.

O entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a industrialização por encomenda, quando configurada como atividade fim do prestador do serviço, é tributável pelo ISSQN, ainda que consistente em etapa de industrialização ou comercialização do encomendante.

Observo, ainda, que não prospera a alegação de omissão no tocante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente AgR-AgR no RE 606.960 e AgR ARE 839.976, uma vez que a premissa adotada nesses julgados abarca entendimento exposto no ADI nº 4.389/DF-MC, que tratava da incidência do ISS relativa a comercialização de embalagens para utilização em processo de industrialização ou de circulação de mercadorias. Vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa,
para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria.
Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS.(ADI 4389 MC, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 RDDT n. 191, 2011, p. 196-206 RT v. 100, n. 912, 2011, p. 488-505)

Assim, o próprio Supremo Tribunal Federal no
ARE 689736 AgR, sob relatoria do Ministro Dias Tofolli,

reconheceu que o entendimento adotado na
ADI nº 4.389-MC apresenta ponto divergente em situações nas quais o objeto em discussão se caracteriza no beneficiamento de matérias primas de propriedade do próprio encomentante, como o caso aqui analisado. Segue trecho do inteiro teor do acórdão:

Lançando novas reflexões sobre a matéria, observo que a atividade de beneficiamento prevista no item 14.5 da LC nº 116/03 (anterior item 72, anexa ao Decreto-lei nº 406/68), não se aproxima da ADI nº 4.389-MC, nem é o caso de se aplicarem as orientações constantes do AI nº 803.296/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/6/13.

Isso porque, no presente feito, o bem beneficiado é de propriedade da própria encomendante - ficando a cargo da terceirizada apenas o beneficiamento -, enquanto, nos citados precedentes, a mercadoria era produzida e beneficiada pelo terceirizado
. Contrariamente ao objeto da ADI nº 4.389-MC, onde objeto principal do contrato era a produção e a entrega de embalagens, na espécie, o fim colimado no contrato é tão somente o beneficiamento de matérias-primas de propriedade do encomendante
.

Nesse sentido destaco que o acórdão objurgado se baseou na orientação pacificada por este Egrégio Tribunal, cabendo ressaltar que “
O Egrégio Tribunal Pleno deste sodalício, por unanimidade, ao analisar o incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível na presente apelação e remessa necessária, fixou o entendimento no sentido de que ¿segundo precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a industrialização por encomenda¿, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS (circulação de mercadoria - obrigação de dar - e prestações de serviço de comunicação e de transporte transmunicipal).
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 011050110532, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2012, Data da Publicação no Diário: 19/10/2012)”.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Assim, caberá à parte insatisfeita interpor a via recursal adequada para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000561-08.2021.8.08.0000

EMGTE:

UNIBRÁS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMGDO:

MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Quanto à alegação de nulidade da decisão por premissa fática incorreta, constato que, não obstante haver indicação no acórdão de que o carvão mineral (coque bruto) após submetido ao processo de industrialização seria utilizado pela encomendante em sua cadeia de produção, tal alegação não traz a nulidade sustentada, tendo em vista que o teor da fundamentação utilizada reconheceu que como não houve transferência da titularidade do bem, com o recebimento do minério para o beneficiamento e posterior devolução ao encomendante para “fazer como ele o uso que melhor lhe aprouver”, restaria caracterizada a incidência do ISS.

4. O próprio Supremo Tribunal Federal no ARE 689736 AgR, sob relatoria do Ministro Dias Tofolli,

reconheceu que o entendimento adotado na ADI nº 4.389-MC apresenta ponto divergente em situações nas quais o objeto em discussão se caracteriza no beneficiamento de matérias primas de propriedade do próprio encomentante, como o caso aqui analisado.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
, CONHECER
dos Embargos de Declaração para
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.